Tribunal: STF
Processo: Rcl 52537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA QUE RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EMBARGANTE COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA EMBARGADA. ADC 48 E ADI 3.961. ESTRITA ADERÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA RELATORA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por José Guilherme da Silva, parte beneficiária, contra decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    2. A embargante alega omisso o julgado, porquanto entende que diante da “existência de DUAS AÇÕES DISTINTAS (Ação Rescisória e Reclamação Trabalhista – Transitada em Julgado)” perante o Juízo reclamado, a procedência do pedido da embargada teria gerado direito de remessa de ambos os feitos ao Juízo Comum, até mesmo a ação trabalhista com decisão transitada em julgado. 



    3. Argui que não foi observado que a ação trabalhista, Processo nº 0010513-46.2014.5.03.0028, transitou em julgado e, que a embargada “pela via INDIRETA busca DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO proferida” naqueles autos.



    4. Sustenta que houve omissão “acerca da incidência do disposto no Verbete Sumular n° 343 Deste Excelso Tribunal”, de modo que não poderia ser objeto da presente ação constitucional ação com decisão já abarcada pelo trânsito em julgado.



    5. Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja esclarecido que “a decisão proferida NÃO ABARCA a remessa dos autos da Reclamação Trabalhista transitada em julgado (RT n° 0010513-46.2014.5.03.0028)”.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Por oportuno, quanto ao ponto tido por omisso, destaco que foi didaticamente explicitado o deferimento do pleito inicial, no sentido de que deu-se, apenas, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Rescisória, Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000, ato judicial reclamado, verbis (grifei):



    “4. Transcrevo a decisão reclamada, proferida em sede de ação rescisória, na fração de interesse:



    ‘Em síntese, as questões trazidas nesta ação rescisória cingem-se à suposta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sob o argumento de que a decisão rescindenda foi proferida por Juízo incompetente e violou o art. 5º da Lei 11.442/2007, bem assim, o decidido na ADC 48 e, à alegação de que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato (art. 966,VIII, §1° do CPC), diante da conclusão sobre a existência de subordinação entre as partes.



    Pois bem. 



    Em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência material do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar a pretensão trazida na inicial da reclamação trabalhista originária. Na hipótese, o laborista pretendeu o reconhecimento da existência de vínculo de emprego com a ora autora, por ter trabalhado de forma subordinada, na função de motorista, sem a anotação da CTPS. Assim, a pretensão manejada atraiu a competência da Justiça do Trabalho. 



    […]



    Conforme se constata, a decisão rescindenda não negou validade à referida Lei. A decisão foi pautada no conjunto probatório formado naqueles autos originários para concluir pela presença dos requisitos que autorizam a caracterização de vínculo de emprego, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A renovação da discussão sobre os elementos de prova dos autos originários afigura-se inviável por meio de ação rescisória. 



    Isso porque, é inadmissível o revolvimento de fatos e provas na ação rescisória (Súmula 410 do C. TST) fundada no inciso V do art. 966 do CPC. 



    E, consoante art. 966, VIII e § 1º, do CPC, o erro de fato apto a autorizar o corte rescisório ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido (O. J. nº 136 da SDI-II do TST), o que não se verifica na hipótese, porquanto a autora se refere à conclusão do juízo sobre a existência de subordinação "não só na modalidade clássica, como, também, estrutural" (trecho transcrito do acórdão rescindendo). 



    Portanto, não configuradas as hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de corte rescisório’.



    [...]



    13. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    14. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.”. (grifo e destaque meus)



    7. Por conseguinte, a teor do que consta da decisão embargada, acima trazida à colação no trecho que interessa, não paira dúvidas de que o ato judicial objeto da reclamação é somente o acórdão proferido nos autos da ação rescisória, Processo nº 0011019- 62.2021.5.03.0000.



    8. Não padece, pois, de qualquer vício a decisão impugnada, claramente assentada a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0011019-62.2021.5.03.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, bem como determinar somente a remessa desses autos à Justiça Comum.



    9. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    11. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora